Tribunal: TJDFT
Processo: 0706290-85.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. CÓDIGO PENAL. ART. 331 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso na prática da conduta prevista no artigo 331 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 9 meses de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto. Em suas razões, aduz que não houve dolo específico do réu. Requer a absolvição do réu, com amparo no art. 386, inciso III, do CPP. Subsidiariamente, requer a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena, assim como a substituição por pena restritiva de direitos.

II. As contrarrazões foram apresentadas (ID 54381946). Parecer do Ministério Público pelo não provimento da apelação (ID 55358020).

III. O objeto jurídico penal tutelado pelo art. 331 do CP é a Administração pública, isto é, o respeito e prestígio da função pública, com vistas a resguardar o regular andamento das atividades administrativas. Desacatar é, em síntese, menosprezar, humilhar, menoscabar o servidor, seja verbalmente, por escrito ou gestos. No caso, a autoria e materialidade foram comprovadas, especialmente pela Notícia de Fato no 08192.111999/2023-18 e Termo Circunstanciado no 982/2023 - 33a DP, bem como pela prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Referidas provas confirmam que a conduta do apelante, ao proferir, consciente e voluntariamente, palavras que redundaram em desprestígio e irreverência ao funcionário público, subsome-se ao tipo penal do desacato, cujo dolo, consistente na intenção de vilipendiar a função pública, fez-se observar na hipótese. Consigne-se que o fato de as testemunhas ser o servidor público envolvido no fato não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seu depoimento. Vale destacar que os atos praticados por servidor público se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e a fé pública, que não foram afastadas idoneamente no particular.

IV. Em reforço, ressalta-se que a ofensa constitutiva do desacato é qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário, sendo representada pela grosseria e falta de acatamento, podendo também consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos, etc. Nesse aspecto, não se sustenta a tese defensiva quanto à ausência de dolo de ultrajar a atuação policial, cuidando-se de mera grosseria do apelante em momento de indignação, isso porque, ao revés, denota-se da conduta, a toda evidência, uma vontade deliberada de ofender a honra profissional do servidor envolvido. Ademais, é irrelevante para afastar o dolo o estado de exaltação apresentado pelo agressor, porquanto ânimo calmo não é exigência para configuração do crime de desacato, o qual é cometido, via de regra, em estado de ira. Portanto, não é cabível a absolvição, seja por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.

V. Por derradeiro, no que diz respeito ao regime de execução da pena, dado o quantum da pena, fixada em 9 meses, somada à verificação de reincidência e a análise das circunstâncias judiciais, justifica-se a fixação do cumprimento da pena em regime inicial semiaberto, na forma preconizada pelo art. 33, §2o, alínea c, do Código Penal. Ressalta-se que, em virtude da reincidência, descabe falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante previsão normativa do art. 44, II, do CP. Outrossim, deixo de realizar a substituição, na forma do §3o do art. 44 do CP, por não ser a medida socialmente recomendável, tendo em vista os consideráveis maus antecedentes do apelante.

VI. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.